Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704761-08.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A RECORRIDO: HEITOR LEONARDO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE TACV S/A em face de sentença que condenou a empresa em indenização de danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviços aéreos. Proferida a decisão de ID no 39292778, oportunidade em que restou indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. A recorrente peticionou, conforme ID no 39539004, postulando a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que desde o início da pandemia vem sofrendo sérios impactos em suas atividades e, consequentemente em seus ativos, posto que não opera voos desde março de 2020. Aduziu que em razão de encontrar-se há mais de 1 ano sem obter renda, não possui reserva que lhe permita arcar com as despesas processuais. Pugnou pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, que seja prorrogado o recolhimento das custas para a fase de cumprimento de sentença, caso subsista a condenação. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. No caso dos autos, a agravante é Pessoa Jurídica de Direito Privado, incidindo, assim, a Súmula 481 do STJ, que versa que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Verifico, por todos os documentos acostados aos autos pela recorrente, especialmente diante do passivo demonstrado na DIPJ/ECF, referente ao ano de 2021, bem como das declarações de ausência de faturamento da empresa até o mês de março de 2022, que a recorrente demonstrou fazer jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteado. Em vista de todo o exposto, demonstrada documentalmente a hipossuficiência econômica da recorrente, RECONSIDERO a decisão anterior e DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora